Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito, e o risco de reiteração delitiva impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

3. Ordem conhecida e denegada.